Tribunal: STF
Processo: RE 192952
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Recurso Extraordinário. ICMS. Incidência. Fitas de vídeo cassete.
Comercialização do produto. Reexame de fatos e provas. Aplicação da
súmula nº 279. Embargos rejeitados. Não cabe recurso extraordinário
que tenha por objeto o simples reexame de fatos de provas